Tribunal: TJDFT
Processo: 0744910-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS NÃO APRECIADOS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE VALORES COM NATUREZA ALIMENTAR. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DE PERCENTUAL SUFICIENTE À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RENDA ELEVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A apreciação de documentos (contracheques) não submetidos à instância de origem configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
3. Em se tratando de renda cuja monta permita o pagamento da dívida sem prejuízo da subsistência e dignidade do devedor e sua família, não há óbice para a penhora parcial de verba de caráter alimentar.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.